Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725266-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FLAVIA CIBELE MATOS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO O presente habeas corpus busca a revogação de prisão preventiva, destacando que não estão presentes os requisitos autorizadores para sua decretação, bem como que há excesso de prazo. Contudo, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental, em especial da decisão que decretou a prisão preventiva. Ademais, a análise de excesso de prazo demanda observação contundente do histórico da marcha processual e de sua complexidade. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2024 08:18:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator